Tribunal: TJMT
Processo: 1032898-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032898-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), SAVIO CARDOSO SANTOS - CPF: 031.096.966-22 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PROVA DIABÓLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova em ação de restituição de valores e indenização por danos morais, na qual o agravante alega ter sido vítima de fraude bancária que resultou na subtração indevida de R$ 254.849,47 de sua conta corrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da inversão do ônus da prova em favor do agravante, com fundamento na hipossuficiência do consumidor e na verossimilhança das alegações.

III. Razões de decidir

3. Em ações de restituição de valores e indenização por danos morais envolvendo fraude bancária, a inversão do ônus da prova é cabível quando o consumidor demonstra hipossuficiência técnica e verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no art. 6o, VIII do CDC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAVIO CARDOSO SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Restituição dos Valores Indevidamente Debitados c/c Indenização por Danos Morais (Processo no 1011202-32.2025.8.11.0055), que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais (Id. 316614384), o agravante sustenta que a decisão contraria a legislação consumerista e a jurisprudência pacífica dos tribunais que reconhecem a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor em casos de fraude bancária. Argumenta que seria humanamente impossível para ele produzir prova negativa de que não realizou as transações ou demonstrar falha de segurança nos sistemas tecnológicos do banco, enquanto a instituição financeira detém todo o controle sobre registros, logs de acesso, endereços de IP e demais dados que podem elucidar o ocorrido.

Requereu a concessão de efeito suspensivo/ativo para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova em seu favor. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para confirmar a inversão do ônus probatório.

Em contrarrazões (Id. 321959376), o Banco do Brasil S/A defendeu a manutenção da decisão agravada, alegando que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, pois não haveria verossimilhança nas alegações do agravante nem hipossuficiência técnica. Argumentou ainda que as transações contestadas foram realizadas mediante o uso de credenciais pessoais e intransferíveis do correntista, como senhas e tokens de segurança, o que indicaria culpa exclusiva do consumidor.

Por meio de decisão monocrática, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para inverter o ônus da prova em favor do agravante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, é importante esclarecer que a inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, que visa facilitar sua defesa em juízo quando presentes determinados requisitos. Não se trata de uma medida automática, mas de um instrumento processual que busca equilibrar a relação entre consumidor e fornecedor, reconhecidamente desigual.

Para que seja aplicada a inversão do ônus da prova, a lei exige a presença de ao menos um de dois requisitos: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor. Esses requisitos devem ser analisados caso a caso, considerando as particularidades da relação de consumo em questão.

No caso em análise, estamos diante de uma relação de consumo entre o agravante e a instituição financeira, conforme reconhecido pelo próprio Juízo de origem e em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores, que consideram que os serviços bancários estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à verossimilhança das alegações, verifico que o agravante apresentou elementos que conferem plausibilidade à sua narrativa. Ele juntou aos autos boletim de ocorrência, extratos bancários demonstrando as transações questionadas, prints de conversas via WhatsApp e laudo pericial que corroboram sua versão sobre a fraude sofrida. Esses documentos, em uma análise preliminar, indicam que o agravante pode ter sido vítima de um golpe sofisticado, conhecido como
"golpe do falso WhatsApp"
, no qual criminosos se passam por funcionários de instituições financeiras para obter acesso às contas das vítimas.

Além disso, é evidente a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição financeira. O banco possui acesso exclusivo aos sistemas de segurança, logs de acesso, registros de IP, mecanismos de autenticação e demais elementos técnicos necessários para esclarecer como ocorreram as transações questionadas. O consumidor, por outro lado, não tem como produzir prova de que não realizou as operações ou de que houve falha na segurança bancária, configurando o que a doutrina e a jurisprudência chamam de "prova diabólica" - aquela impossível ou extremamente difícil de ser produzida por uma das partes.

Exigir que o consumidor produza prova negativa (de que não realizou as transações) ou técnica (sobre falhas no sistema bancário) seria impor-lhe um ônus desproporcional, contrariando a própria lógica do sistema de proteção ao consumidor. A instituição financeira, por sua vez, tem plenas condições técnicas e operacionais de demonstrar a regularidade das transações ou a existência de culpa exclusiva do consumidor.

É importante destacar que a inversão do ônus da prova não significa um prejulgamento da causa ou uma presunção automática de responsabilidade do fornecedor. Trata-se apenas de uma redistribuição do encargo probatório, considerando as diferentes capacidades das partes em produzir provas. O banco ainda terá a oportunidade de demonstrar que as transações foram regulares ou que houve culpa exclusiva do consumidor, eximindo-se da responsabilidade.

A jurisprudência dos tribunais, incluindo este Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que, em casos de fraude bancária, especialmente aquelas envolvendo meios eletrônicos, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, dada a evidente hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido:

“EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE FINANCEIRA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TAMIRES GABRIELA SIQUEIRA LAURINDO DOS SANTOS contra decisão que, nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais no 1010720-21.2024.8.11.0055, ajuizada contra NU PAGAMENTOS S.A., PICPAY SERVIÇOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA., indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A agravante sustenta que é hipossuficiente em relação às rés, instituições financeiras de grande porte, e invoca o art. 6o, VIII, do CDC, argumentando que o golpe do “Multiplicador do Pix” ao qual foi submetida configura verossimilhança de suas alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da inversão do ônus da prova em favor da agravante, com fundamento na hipossuficiência do consumidor e na verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando este se encontrar em situação de hipossuficiência ou quando as alegações apresentadas forem verossímeis.

Na espécie, a agravante figura como consumidora em relação às instituições financeiras agravadas, caracterizando-se a aplicação do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula no 297.

A hipossuficiência técnica da consumidora é evidente, uma vez que ela não possui acesso aos sistemas e informações internas das instituições financeiras, necessários para comprovar falhas de segurança ou negligência.

A verossimilhança das alegações da agravante encontra-se amparada nos documentos juntados aos autos, incluindo boletim de ocorrência e comprovantes de transferência, indicando que ela foi vítima de golpe.

A inversão do ônus da prova é medida imperativa, cabendo à parte requerida demonstrar a adequação de seus mecanismos de segurança e a ausência de falha na prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Inversão do ônus da prova deferida, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Tese de julgamento: 1. Em ações de restituição de valores e indenização por danos morais envolvendo fraude bancária, a inversão do ônus da prova é cabível quando o consumidor demonstra hipossuficiência técnica e verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297.

TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2170924-10.2023.8.26.0000, Relator: Rodolfo Pellizari, Julgado em 17/08/2023.

TJ-MG, Agravo de Instrumento no 2238824-70.2023.8.13.0000, Relator: Des. Lílian Maciel, Julgado em 08/04/2024.”

(N.U 1027070-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024)
(Negritei)

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova sob o fundamento de que
"não restou explanada qual seria a dificuldade da parte autora em produzir provas perante a parte requerida".
Contudo, tal fundamentação não se sustenta diante da natureza da controvérsia. A dificuldade do consumidor em produzir provas em casos de fraude bancária eletrônica é inerente à própria relação de consumo e à complexidade técnica envolvida, não necessitando de demonstração específica.

O agravante, como consumidor comum, não possui conhecimentos técnicos nem acesso aos sistemas internos do banco para comprovar falhas de segurança ou demonstrar como terceiros conseguiram realizar transações em seu nome. Por outro lado, o banco dispõe de toda a estrutura tecnológica e informacional para verificar a regularidade das operações, identificar possíveis falhas em seus sistemas ou comprovar que as transações foram autorizadas pelo próprio cliente.

Quanto ao argumento do banco de que as transações foram realizadas mediante o uso de credenciais pessoais do correntista, o que indicaria culpa exclusiva do consumidor, trata-se de matéria de mérito que deverá ser analisada após a instrução probatória. A inversão do ônus da prova justamente permitirá que o banco demonstre essa alegação, caso seja verdadeira, apresentando os registros e logs que comprovem que as transações foram realizadas com as credenciais do cliente e sem qualquer falha nos sistemas de segurança.

É importante ressaltar que a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. Isso significa que o banco responde independentemente de culpa, salvo se comprovar a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor. E é justamente nesse ponto que a inversão do ônus da prova se mostra fundamental, pois caberá ao banco demonstrar a ocorrência da excludente.

Diante do exposto, verifico que estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor do agravante, tanto pela verossimilhança de suas alegações quanto pela sua hipossuficiência técnica em relação à instituição financeira.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a inversão do ônus da prova em favor do agravante, cabendo ao banco agravado comprovar a regularidade das transações questionadas ou a existência de excludente de sua responsabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025